Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705427-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE CARVALHO MATEUS, ADAO CARDOSO MATEUS, JOSE CARDOSO MATEUS, PEDRO CARDOSO MATEUS, SEBASTIAO CARDOSO MATEUS, EDIO CARDOSO MATEUS, LUIZ CARDOSO MATEUS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARDOSO MATEUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ante a ausência de manifestação da parte agravante quanto ao despacho de ID 44102441, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se, assim, o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora